Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008222-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SOCIEDADE EVANGÉLICA
AGRAVADO(S):
ADÃO DE OLIVEIRA BASTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar recursal interposto por SOCIEDADE EVANGÉLICA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, Dra. Suelen Barizon Hartmann, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000426-81.2021.8.11.0032, proposta por ADÃO DE OLIVEIRA BASTOS que deferiu liminar em favor do agravado quanto à manutenção de posse do imóvel denominado “Sítio Novo Mato Grosso”, situado no Município de Jangada/MT, com área total de 24.0786 há., determinando à parte requerida, ora agravada, na pessoa de seu representante legal, que se abstenha de adentrar naquela área, para qualquer fim, sem o seu consentimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Em suas razões recursais, a agravante aduz que na data de 08 de fevereiro de 2021 foi até o imóvel solicitar a sua desocupação, com notificação para a saída no prazo de 15 (quinze) dias da área que seria da igreja, e a partir disso o agravado informou que não iria sair, pois informou residir ali desde seu nascimento e que iria acionar a polícia, visto estarem em seu imóvel e cometendo “turbação”.
A recorrente alega, em preliminar, a ilegitimidade do agravado em entrar com a ação, haja vista que o legitimado no caso, é o espólio de seus pais, já que conforme alegou o agravado, embora em declarações confusas, há indicativos de que ele nunca foi possuidor da terra/imóvel e sim seus pais, já falecidos.
Reclama amizade íntima entre testemunhas e o agravado, colocando em dúvida depoimentos por ocasião da audiência de justificação.
Discorre, outrossim, que a notificação para retirada dos animais do agravado da terra, por si só não tem o condão de caracterizar turbação ou esbulho.
Acrescenta que “não restou demonstrado, a priori, a data da turbação ou do esbulho, bem assim, a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte insurgente” (sic).
Afirma que “não foi juntado nenhum tipo de documento por parte do agravado que poderia demonstrar como que adquiriu o imóvel/terra” (sic).
Assevera que “por não haver nenhum tipo de prova cabal com relação a posse do agravado no imóvel/terra, a liminar não deve ser mantida per este Tribunal” (sic).
Anota que em audiência de justificação, apresentadas as limitações da área questionada, o agravado não soube informar nem mesmo a localização da casa onde diz que residia com seus pais.
Alega que a casa em que o agravado diz que supostamente morou nunca esteve dentro da terra que pretende a posse.
Com isso, argumenta que “não há posse do agravado na terra discutida, devendo ser anulada a liminar deferida” (sic).
Anota que “a terra pertencia ao Estado de Mato Grosso, que, passou o título definitivo para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus conforme registro de imóveis juntado aos autos que comprova que o agravante é legitimo proprietário da terra” (sic).
Sob esses argumentos, requer “antecipar, liminarmente a tutela pretendida, com fundamento no Art 300, do CPC, decretando-se a anulação da medida liminar concedida pelo juiz de piso que proibiu a agravante de entrar na terra” (sic).
No mérito, da mesma forma, pugna pelo provimento do recurso “para anular a decisão liminar da juíza de piso que impediu o agravante de entrar na terra pelos motivos já expostos” (sic).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Primeiramente, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa, tenho que esta deverá ser apreciada quando do julgamento do mérito recursal, após oportunizado o contraditório.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação de manutenção de posse, onde foi deferida a liminar pelo juízo da causa, mantendo-se o agravado na posse do imóvel. Inconformada, a agravante busca anular aquele decisum.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito desde logo.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Neste momento de análise perfunctória, em pese os argumentos e documentos apresentados pela agravante, há de se levar em consideração também que o agravado apresentou uma tese, fazendo crer que residia no imóvel em questão há anos, antes junto com seus pais.
A decisão recorrida apresenta fundamentos sólidos, de modo que a uma primeira análise, não é possível constatar qualquer ilegalidade/irregularidade nela. Vejamos:
“(...) A questão central cinge-se à posse da parte requerente e às ameaças de turbação perpetradas pela parte requerida, com a eventual viabilidade de outorga de proteção possessória.
Os fatos descritos na exordial possessória versam sobre manutenção de posse por força nova, da qual a concessão de liminar encontra regulamento próprio no art. 562, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citandose o réu para comparecer à audiência que for designada”.
Com isto, evidencia-se que a concessão da tutela antecipada no âmbito das ações possessórias impõe a análise de manancial probatório apto a descerrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, o qual colaciono abaixo, ante a sua importância:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
In casu, restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.
Isso porque, a posse pretérita e atual da parte autora se encontra devidamente demonstrada por meio dos documentos encartados aos autos, em especial pela fatura de energia elétrica, notas fiscais e documentos relativos à aquisição de vacinas (Id. 51852483) de gados, os quais comprovam o endereço da parte autora, assim como as diversas declarações de moradores da comunidade acostadas aos autos, depoimento do autor e das testemunhas Edivaldo Marcos Trindade e Carlos Saturnino da Silva, que afirmaram conhecerem o autor e sua família “desde sempre” como moradores daquele sítio/casa.
Ademais, as testemunhas inquiridas confirmam que o autor, junto com sua família, sempre exerceu a posse da área a tornando produtiva, tendo destacado, inclusive, ter sido o pai do requerente, Sr. Patrício, o fundador daquela Comunidade, de modo que se revelam verossímeis os argumentos expostos na exordial, no que toca ao tempo de ocupação do imóvel (mais de quarenta anos).
Quanto à turbação, as duas testemunhas ouvidas ainda relataram ter tomado conhecimento de que a tentativa de turbação ocorreu em meados do mês de fevereiro deste ano, ou seja, a menos ano e dia, o que é corroborado pelo boletim de ocorrência lavrado para noticiar a alegada turbação (ID51850589).
Desta forma, em sede de cognição sumária, do exame do conjunto fático probatório até então produzido, vislumbro a existência de prova efetivamente hábil à formação de um juízo de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, de modo que a concessão da liminar é medida que se impõe.
Consigno que a alegação de domínio de parte do imóvel, suscitada pelo requerido à Id. 54353218 é, neste momento, irrelevante, já que se trata de demanda possessória, onde o que se discute é posse, independentemente do domínio.
Não assiste razão à parte requerida quanto ao pedido formulado em audiência sobre a inépcia da inicial, com consequente extinção do processo, motivada pela ausência de delimitação exata da área.
A inicial reúne todos os elementos necessários ao exercício da defesa pelo réu e ao julgamento pelo Juízo, ao especialmente em sede de liminar possessória.
Registre-se que a área do “Sítio Novo Mato Grosso”, situado no Município de angada/MT, com área total de 24.0786 ha (vinte e quatro hectares, sete ares e oitenta e seis), foi suficientemente delimitada na inicial e na audiência de justificação, e, embora, em audiência tenha sido reconhecido que o mapa desenhado à mão pelo autor esteja “confuso”, não se mostra, em consequência disso, inepta a petição inicial, quando possíveis outros mecanismos aptos a propiciar informações relevantes para o deslinde da ação, a exemplo da constatação in loco e perícia técnica, caso se mostrem necessárias, questões próprias da fase instrutória da demanda e não desta de cognição sumária.
Neste ponto, importante registrar que a teor do que dispõe o código de processo civil (Art. 320), a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação.
E à propositura da ação possessória bastam para o recebimento e deferimento da liminar, provas da posse exercida, da turbação ou esbulho e sua data, bem como da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561), as quais considero suficientemente demonstradas no caso.
Assim, não caracterizada a inviabilidade do exercício de defesa pelo réu, tampouco do exercício judicante, afasto a tese de inépcia.
Quanto ao pedido de juntada de um “croqui” retificado da área, a produção de provas de fatos constitutivo do seu direito é incumbência, porém, ao mesmo tempo, faculdade, do autor, sendo este o único prejudicado caso não a produza, não podendo a parte requerida requerer que o autor seja compelido a produzir uma prova, podendo (ou devendo) ele mesmo a produzir, caso alegue fato modificativo, impeditivo ou extintivo.
E embora o Juízo também seja destinatário da prova, nesta fase, o limite cognitivo da análise da liminar situa-se na averiguação dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 561 do CPC, os quais, reitero, reputo estarem presentes com o conjunto probatório já acostado aos autos.
Com isto, tenho que restam preenchidos todos os requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar, a fim de que à parte autora seja deferido, “inaudita altera parts”, o direito à proteção possessória do imóvel devidamente caracterizado na peça inicial.
Assim, após prévia e satisfatória comprovação sumária da posse, defiro a medida possessória vindicada para manter ADÃO DE OLIVEIRA BASTOS na posse do imóvel denominado Sítio Novo Mato Grosso”, situado no Município de Jangada/MT, com área total de 24.0786 há.
DETERMINO à Requerida, na pessoa de seu representante legal, que se abstenha de adentrar na área de posse do autor, para qualquer fim, sem o seu consentimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o que faço com fundamento no artigo 567 do Código de Processo Civil. (...)” (Id. 86995468) (destaquei).
A primeira vista não há elementos suficientes que possibilitem a alteração do entendimento externado pelo togado singular, já que do detido exame do conjunto fático-probatório, até então produzido, mostra-se devida a proteção possessória concedida em favor do agravado.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de manutenção de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pela magistrada de primeiro grau, prolatora da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, pelo menos neste momento de cognição sumária, já que proferida mediante atuação direta sobre as provas até então produzidas, especialmente em audiência de justificação.
Diante desse cenário, a princípio, entendo que o autor, ora agravado, comprovou os requisitos necessários para a concessão da liminar de manutenção de posse, como bem entendeu a decisão agravada.
Não há, pois, neste primeiro momento, demonstração quanto à probabilidade do direito vindicado pela agravante.
Da mesma forma, nesta quadra preambular, não se verifica qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, se deixar a questão para ser amplamente analisada por ocasião do julgamento do mérito, até porque o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC).
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a tutela recursal inicialmente pleiteada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora